Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações cíveis envolvendo contrato de empreitada e responsabilidade por vícios na obra.
2. O acórdão embargado reconheceu a suficiência da prova pericial e atribuiu responsabilidade à autora pelos danos materiais.
3.O embargante alegou omissão quanto à validade de documento unilateral, interpretação contratual favorável ao consumidor e princípios do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à validade de documento que se afirma produzido de forma unilateral utilizado na condenação do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da cláusula contratual à
luz do art. 47 do CDC;
(iii) verificar se houve omissão na apreciação dos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade e inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto reconhece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5.O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todas as alegações, bastando fundamentar sua decisão com clareza e precisão.
6. As alegações do embargante dizem respeito ao mérito já enfrentado no julgamento da apelação, não configurando omissão o que aponta, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida.
7.A pretensão de alterar o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não sendo cabível nos estreitos limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão recorrido."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, caput; CPC, art. 443, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 940; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1863803, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível